Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706511-53.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA DAS NEVES SILVA, MICLOS COMERCIO DE ARMARIOS PLANEJADOS LTDA - ME Despacho Chamo o feito à ordem. Após o decurso do prazo das contrarrazões, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. juntou novos documentos ao processo. Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se os apelados Maria das Neves Silva e Miclos Comércio de Armários Planejados Ltda. - ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de ID no 13106042, ID n.o 13106043, ID no 13106044, págs. 1-2, e ID n.o 13106045. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro